Tribunal: TJSP
Processo: 1038964-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO - RMC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cartão de crédito consignado - Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença que determinou o cancelamento do cartão de crédito mantendo o pagamento por parte da autora dos valores contratados - Pedido de repetição do indébito – Não acolhimento – Demonstração,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO - RMC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cartão de crédito consignado - Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença que determinou o cancelamento do cartão de crédito mantendo o pagamento por parte da autora dos valores contratados - Pedido de repetição do indébito – Não acolhimento – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação e a utilização do produto – Liberação de créditos em conta corrente da autora – Sentença mantida.
- Honorários advocatícios - Sentença que deixou de fixar tal verba em 1a instância – Necessidade de alteração – Ação julgada procedente - Verba devida em razão do princípio da causalidade – Inteligência do artigo 85 do CPC - Fixação dos honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.000,00, válido para as duas instâncias – Alteração de ofício que se impõe por se tratar de matéria de ordem pública.

Recurso não provido. Alteração de ofício em relação à verba honorária.